Tribunal: STF
Processo: HC 70861
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A: Defesa: colisão: advogado único: nulidade.
              E  nulo o processo em que a defesa de dois dos acusados
foi  entregue a  um único  advogado constituido,  quando a chamada de
co-réu  pelo  primeiro,  no  auto  de  prisão  em  flagrante,  embora
retratada em juízo, foi a peca fundamental da condenação do outro.